Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-98.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELOS RÉUS. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. ARTS. 1.658 A 1.666 E 1.725, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. art. 5o, caput, DA Lei n. 9.278/96. PRESUNÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO. BENS ADqUIRIDOS A TÍTULO ONEROSO PELO ESFORÇO COMUM DOS CONVIVENTES. ANTINOMIA DE NORMAS. INEXISTÊNCIA. direitos sobre BEM IMÓVEL ADqUIRIDO DE FORMA EXCLUSIVA POR UM DOS CONVIVENTES na constância da união estável. PROGRAMA HABITACIONAL DO GDF. EXISTÊNCIA. PARTILHA. meação. POSSIBILIDADES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIO E ALTERNATIVO. INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORADOS.
1. O ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem deve acontecer quando houver questionamento acerca da existência, do tempo e do modo da união estável, haja vista a necessidade de dilação probatória, o que é incompatível no procedimento da ação de inventário.
2. Os bens adquiridos na constância da união estável pertencem aos conviventes, “em condomínio e em partes iguais”, nos termos do art. 226, § 3o, da CRFB, c/c, art. 5o da Lei n. 9.278/96 (regulamentou o dispositivo constitucional), c/c, art. 3o da Lei n. 8.971/94.
3. É válido o reconhecimento de união estável, conquanto tenha sido iniciada anteriormente à vigência do Código Civil de 2002, em razão do imperativo legal do respeito ao “efeito imediato e geral [da Lei n. 9.278/96], respeitados o ato jurídico perfeito [e] o direito adquirido” a este reconhecimento, a sua dissolução e às consequências patrimoniais. 3.1. A determinação do constituinte originário, aliada à regulamentação do legislador ordinário, durante a vigência do Código Civil de 1916, excluiu qualquer lacuna legal, ante a revogação das disposições em sentido contrário, conforme o art. 11 da Lei n. 9.278/96.
4. À união estável, “aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”, de acordo com o seu art. 1.725 do Código Civil de 2002.
5. No que concerne à partilha de bens adquiridos na constância da união estável, o regramento a ser seguido é aquele constante do 1.658 a 1.666, todos do Código Civil de 2002 (arts. 269 a 271, todos do Código Civil de 1916). 5.1. Inexiste antinomia de normas entre estas constantes do Código Civil de 2002 e aquelas insertas na Lei n. 9.278/96, notadamente, em seu art. 5o, caput, pois a forma como os bens são partilhados entre conviventes está afeto ao regime da comunhão parcial, nos termos do regramento do Código Civil, conquanto, a presunção da existência de condomínio decorrente da aquisição de bens a título oneroso, por esforço comum, na constância de união estável, está afeta à regra inserta neste artigo desta Lei.
6. O fato de um bem ser adquirido na constância da união estável, em programa habitacional do governo do Distrito Federal, por apenas um dos conviventes, por si só, não o exclui da partilha de bens, ressalvadas as exclusões e as incomucabilidades previstas, respectivamente, nos termos dos arts. 1.659 e 1.661, ambos do Código Civil de 2002 (arts. 269 e 272, ambos do Código Civil de 1916).
7. Apelação conhecida e desprovida. Pedidos. Subsidiário. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Alternativo. Incidência dos efeitos da sucumbência sobre metade do valor da causa. Indeferidos. Sentença mantida. Honorários majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.